Tribunal: TJSP
Processo: 1009612-04.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação objetivando a reforma de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do art. 918, III, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso pode

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação objetivando a reforma de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do art. 918, III, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso pode ser conhecido ante o não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) se cabível o acolhimento do pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a concessão da benesse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da justiça gratuita impôs o recolhimento do preparo recursal, que não foi realizado.
4. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo, configurando-se a preclusão consumativa.
5. Diante da ausência de recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, aplica-se a penalidade de deserção.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento: "Não é conhecido o recurso de apelação quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, o recorrente não recolhe o preparo dentro do prazo estabelecido, sendo irrelevante a formulação de pedido de reconsideração".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, § 2o.